Tribunal: TJMT
Processo: 1003898-44.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003898-44.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KATIA FARIA FABIANO CARRASCO - CPF: 970.599.601-63 (RECORRENTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA DECLARADA INEXISTENTE EM AÇÃO ANTERIOR. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARCELAS PAGAS PELO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira demandada. A parte autora ajuizou ação visando à restituição, em dobro, de R$ 9.600,00 pagos em cartão de crédito, relativos a compra realizada em 08/11/2022, posteriormente identificada como fraudulenta. O mesmo fato foi objeto de ação anterior (no 1022794-09.2023.8.11.0002), na qual se reconheceu a inexistência do débito e a responsabilidade solidária do banco, com condenação ao pagamento de danos morais. A nova ação foi proposta após o indeferimento, na fase de cumprimento de sentença do primeiro processo, do pedido de devolução dos valores pagos, por ausência de condenação expressa nesse sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco recorrido é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, à luz da coisa julgada formada na ação anterior; (ii) estabelecer se há direito à restituição simples ou em dobro dos valores pagos pela consumidora, em razão da compra fraudulenta reconhecida judicialmente como indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco afronta a coisa julgada formada na ação anterior, que expressamente reconheceu a relação de consumo, a falha na prestação do serviço bancário e a responsabilidade solidária da instituição financeira.

4.

A declaração judicial da inexistência do débito implica, logicamente, a obrigação de restituição dos valores pagos, ainda que a sentença anterior não tenha sido expressa nesse ponto, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira.

5.

A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a demonstração de má-fé, o que não se verifica no caso, pois houve tentativa administrativa de estorno das parcelas contestadas, caracterizando engano justificável.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003898-44.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Katia Faria Fabiano Carrasco

Recorrido(s):

Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da reclamada.

A autora ajuizou a presente ação buscando a restituição, em dobro, dos valores pagos em fatura de cartão de crédito, decorrentes de compra realizada em 08/11/2022 no valor total de R$ 9.600,00, parcelada em 10 vezes de R$ 960,00, sob a rubrica
PAG
ZION
GOSmart
, junto à empresa FAB BLOCK Tecnologia em Construção Ltda. A compra foi posteriormente contestada pela consumidora, após constatar que se tratava de empresa fraudulenta.

A mesma controvérsia já havia sido objeto da ação no 1022794-09.2023.8.11.0002, na qual a autora obteve decisão favorável, proferida em 11/09/2023 e confirmada em sede recursal em 08/03/2024. Naquela demanda, foi reconhecida a falha na prestação do serviço bancário, a responsabilidade solidária do Sicredi e a inexistência do débito, com condenação da instituição ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.

Ocorre que, na fase de cumprimento de sentença do referido processo, o juízo de origem, ao acolher exceção de pré-executividade apresentada pelo banco, assentou que a sentença não havia determinado expressamente a devolução dos valores pagos, razão pela qual entendeu não ser exigível o montante de R$ 9.600,00.

Diante disso, a parte autora propôs nova ação, ora em exame, com o objetivo específico de obter o ressarcimento das parcelas pagas indevidamente, considerando a declaração de inexistência do débito firmada na ação anterior.

Pois. Em detida análise dos autos, tenho que razão parcial assiste a recorrente.

A alegação de ilegitimidade passiva já foi expressamente afastada na sentença de mérito proferida no processo no 1022794-09.2023.8.11.0002, a qual, além de reconhecer a relação de consumo, atribuiu ao banco recorrido a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da cobrança indevida, com base nos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, embora não tenha sido objeto de condenação expressa na sentença anterior, o ressarcimento do valor pago decorre logicamente da declaração de inexistência do débito. Não se mostra razoável que, após reconhecer judicialmente a nulidade da compra e a falha do serviço bancário, a instituição financeira se furte à obrigação de restituir valores cobrados e efetivamente pagos pela consumidora.

Portanto, a devolução dos valores descontados em relação a compra discutida deverá ser integralmente devolvida.

Entretanto, em relação a devolução em dobro, é importante destacar que, conforme e-mail encaminhado pelo próprio Sicredi à autora em 13/03/2023 (resposta ao incidente Banco Central no 2023124024), anexado ao id 122064549, do processo anterior, houve tentativa administrativa de contestação da compra junto à bandeira do cartão, tendo sido realizados estornos das duas primeiras parcelas (R$ 960,00 cada) “em confiança”, com posterior reapresentação dos valores após recusa da disputa pela Mastercard. A negativa ocorreu sob fundamento de que a consumidora não apresentou detalhamento da mercadoria nem demonstrou tentativa de resolução junto ao fornecedor.

Tais circunstâncias, embora não afastem a falha reconhecida judicialmente, autorizam o afastamento da repetição em dobro prevista no art. 42, § único, do CDC, por se tratar de hipótese de engano justificável. Ainda que o banco tenha incorrido em falha, não se verifica má-fé deliberada ou resistência infundada à solução da demanda.

Assim, impõe-se a reforma da sentença, para reconhecer a legitimidade passiva do recorrido e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, exclusivamente para condenar o Sicredi à restituição simples do valor de R$ 10.230,37 (dez mil, duzentos e trinta reais e trinta e sete centavos), atualizado monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros legais desde a citação.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a ré, a devolução da quantia de R$ 10.230,37 (dez mil duzentos e trinta reais e trinta e sete centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025